Tribunal: STF
Processo: RE 81391
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-08-28
Data de publicação: 1975-08-28

Ementa:
- MUDANÇA DE PARTIDO OCORRIDA POUCOS MESES ANTES DA ELEIÇÃO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 67, PARÁGRAFO 3, DA LEI 5.682/71, ONDE SE ESTATUI QUE DESLIGADO DE UM PARTIDO E FILIADO A OUTRO, O ELEITOR SÓ PODERA CANDIDATAR-SE A CARGO ELETIVO APÓS O DECURSO DO PRAZO DE DOIS ANOS DA DATA DE NOVA FILIAÇÃO. RECURSO PREJUDICADO.